Tribunal: STF
Processo: ARE 1543504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNET. PUBLICAÇÃO IMPUTANDO A JUIZ DE DIREITO CONDUTAS NÃO CONDIZENTES COM O CARGO, COM ADJETIVAÇÕES INADEQUADAS E OFENSIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1. Os princípios da liberdade de imprensa e de opinião estão consagrados na Constituição, nos seus arts. 5º, IV e IX, e 220. Não cabe ao Estado censurar a livre opinião e manifestação de ideias e pensamentos. E não poderia ser diferente, pois em países democráticos a liberdade de expressão é um dado da realidade. O direito de informar e o dever de fiscalizar e alertar sobre abusos perpetrados por quem exerce função pública estão assegurados e jamais podem ser postos em risco. Assim, a crítica às autoridades públicas, inclusive através da sátira, está protegida pela liberdade de expressão, desde que observados os limites previstos na própria Constituição, o que significa adoção de cuidado para evitar colisão com outros direitos e bens fundamentais.



    2. A divulgação de determinadas condutas, não devidamente apuradas e demonstradas, feitas de forma leviana, tem forte potencialidade lesiva à honra das pessoas, razão pela qual sua disseminação deve ser restringida. Nesses casos, os direitos e garantias atinentes à liberdade de informação, de pensamento e de comunicação cedem perante interesses maiores, constitucionalmente protegidos.



    3. Caso que em houve publicação no site da Subseção da ré, derivada, segundo ela, de um e-mail anônimo, imputando ao autor, Juiz de Direito, condutas não condizentes com seu cargo, sem sequer uma averiguação prévia.



    4. Reconhecido o direito à indenização por danos morais.



    5. Não afasta a responsabilidade da ré o argumento de que e-mails circulavam anteriormente à publicação, atribuindo ao autor as mesmas condutas ilícitas. Acolher esse argumento seria adotar raciocínio, inadmissível, de que um erro justifica o outro.



    6. Elevado o valor da indenização.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX e X; 93, inciso IX, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente